Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA NORMA INDIVIDUALIZADA POSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJULGAMENTO DA LIDE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Exposto, no agravo interno, o fato e o direito e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável aos interesses da parte agravante com ataque aos fundamentos da decisão agravada, atendido está o requisito da impugnação específica para a cognição do recurso. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada.
2. É claro o acórdão exequendo ao indicar a data de averbação da Carta de Habite-se como termo final para incidência da multa aplicada pelo atraso na entrega da unidade. Não há excesso de execução na cobrança de valor em que contabilizada parcela vencida anteriormente à data de averbação desse documento, o qual atesta a conclusão da obra e sua conformidade com as normas vigentes.
3. Não há ofensa à coisa julgada formada nos autos do processo coletivo se a quantia em execução está conforme a cálculo que observa os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado. Ademais, inaceitável admitir manobras processuais que visem a alterar o acórdão exequendo.
4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.